Tribunal: TJDFT
Processo: 0721952-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721952-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ETH CORDEIRO DE AGUIAR AGRAVADO: WILTON DA CONCEICAO GUIMARAES D E C I S Ã O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Impetrado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão que, em Mandado de Segurança, deferiu a medida liminar para determinar o ingresso do impetrante no Curso Preparatório de Oficiais nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, in verbis: “(...) Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MÁRCIO MILHOMEM DE VASCONCELOS contra ato administrativo que praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indicados como autoridades coatoras. Em síntese, sustenta o impetrante que o edital n.o 48/2022, que abriu processo seletivo para curso preparatório de oficiais da administração e especialistas, Bombeiro Militar CPO/BM - Turma 02, não observou o artigo 79 da lei n.o 12.089/09 e, da mesma forma como ocorreu com o Edital 16 e 17/2022, de 04/03/2022, inviabilizou a sua participação. Aduz que em 10 de junho de 2022, mediante o edital no 48/2022, o CBMDF abriu novo processo seletivo para o 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar em vagas pelo critério de mérito intelectual (Id 129172879). O novo edital, assim como o anterior, prevê que apenas os subtenentes possam se inscrever no certame. O prazo para as inscrições ocorreram entre os dias 10/06/2022 e 13/06/2022; o prazo para recurso ocorreu entre os dias 16 e 17 desse mês; o resultado final ocorreu no dia 22/06/2022 e o curso de formação começou no dia 24/06/2022. Alega o autor que o edital infringe o art. 79 da Lei 12.086/09 ao substituir a palavra “praça”, por “subtenente”, o que impede o seu ingresso no processo. Pede liminar para que seja inscrito e matriculado no curso preparatório, nas vagas de merecimento intelectual. Passo a apreciar o pedido liminar. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública. No caso, há relevância no fundamento da demanda, tendo em vista que a legislação não limita a participação de praças no processo seletivo nas vagas destinadas ao mérito intelectual. A lei n.o 12.086/2009, em seu artigo 79, disciplina que 50% das vagas devem ser ocupadas pelo critério da antiguidade e outros 50% devem ser ocupadas mediante aprovação em processo seletivo, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. De fato, pelo critério da antiguidade, apenas os SUBTENENTES mais antigos podem concorrer. Nas vagas destinadas ao critério do merecimento, a lei não limita as vagas somente aos SUBTENENTES, ou seja, os praças também podem participar do processo seletivo. O edital deixa de observar dispositivo expresso de lei, com clara inovação, o que caracteriza ilegalidade, capaz de violar direito líquido e certo de participação no processo seletivo. Há clara violação à legalidade e, no caso, o TCDF não tem competência para interpretar a referida legislação, a fim de restringir a participação de praças no referido processo seletivo, nas vagas destinadas a apuração do mérito intelectual. Não é função do TCDF tal limitação interpretativa, em clara violação à legalidade e à isonomia e impessoalidade. Todos que se mostrarem aptos intelectualmente podem buscar a ascensão na carreira em 50% das vagas destinadas ao mérito intelectual. E, no caso, a questão ainda é mais grave, porque a corporação não respeitou decisão liminar proferida em ação civil pública, proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública, que determinou que os novos editais, como este objeto deste MS, respeitassem o artigo 79 da lei 12.086/2009, para que praças pudesse participar do processo seletivo. A urgência é evidente, tendo em vista o início do curso de formação. Isto posto, DEFIRO medida liminar para determinar o ingresso do impetrantes no Curso Preparatório de Oficiais, já iniciado, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança. Notifique-se as autoridades coatoras para, em 10 dias, prestarem informações. (...)” O agravante alega que a decisão proferida nos autos da ação coletiva 0704128-30, na qual se baseia o Juízo a quo para deferir a liminar em favor do Impetrante, perdeu sua eficácia em virtude de decisão da 2a Turma Cível do TJDFT em Agravo de Instrumento sob n. 0715116-67.2022.8.07.0000. Aduz que a legislação aplicada ao caso, mediante interpretação teleológica, não autoriza que qualquer praça do Corpo de Bombeiros Militar (Soldado, Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento), a não ser aquele que esteja no topo da carreia, que é o grau hierárquico de Subtenente, ingresse no Curso Preparatório de Oficiais – CPO. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a probabilidade do direito alegado, pois, de fato, conforme alegado no recurso, a decisão liminar proferida em ação coletiva na qual se baseou o Juízo a quo teve seus efeitos suspensos por decisão da Eminente Relatora, Desa. Carmelita Brasil, nos autos do Agravo de Instrumento no 0715116-67.2022.8.07.0000. Ainda, conforme art. 61 da Lei n. 7.479/1986 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal) e art. 79, § 3o, III, da Lei n. 12.086/2009, bem como em respeito ao princípio da hierarquia, promovendo-se o acesso seletivo, gradual e sucessivo ao posto de Oficial, o praça que quiser se candidatar ao Curso de Formação de Oficiais deverá ser Subtenente, in verbis: Lei n. 7.479/1986 Art. 61. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares. § 1o O planejamento da carreira dos oficiais e das praças, obedecidas as disposições da legislação e regulamentação a que se refere este artigo, é atribuição do Comando do Corpo de Bombeiros. § 2o A promoção tem como finalidade básica a seleção de bombeiros-militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. Lei n. 12.086/2009 Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. § 3o No período de transição a que se refere o § 2o, a transposição aos Quadros de que trata o caput será processada observando-se as disposições desta Lei e o seguinte: III - o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento; (grifei) Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRAÇAS. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. SUBTENENTE. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. SUBIR DE POSTO PARA SEGUNDO-TENENTE. ART. 42, CF. ART. 61, ESTATUTO DOS BOMBEIROS, LEI 7.479/86. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar em que requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF. 1.1. O agravante alega, em suma, que é ilegal a restrição da participação de processo seletivo apenas aos militares cuja graduação é de Subtenente, apesar de a lei ser expressa ao indicar que os destinatários dessa promoção são os "praças" que atendessem todos os requisitos estabelecidos previamente pela própria lei. 2. A inscrição do agravante não foi homologada por desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do EDITAL 17/2022-ABM/DIREN/DEPCT, de 4 de março de 2022, qual seja: "1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de abril de 2022, publicada no Anexo I, páginas 3 (três) a 6 (seis) do Boletim de Acesso Restrito no 08, de 24 de fevereiro de 2022, e que atendam às prescrições do presente edital." 2.1. Como se observa do processo de 1o grau (proc. no 0702454-17.2022.8.07.0018), que trata do mesmo edital, a questão foi analisada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, na Sessão Ordinária No 5287, de 23/02/2022, processo no 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro Andre Clemente Lara de Oliveira, com o seguinte teor: "EMENTA: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais - CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. (...) O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II - esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra "Praça" no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se "Subtenente", uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; (...)." 3. Desta forma, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. 3.1. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1430198, 07074459020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Há, também, risco de dano, tendo em vista a iminência da realização da próxima seleção para o curso preparatório, que ocorrerá no dia 21 de agosto de 2022. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até que haja apreciação do mérito recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2022 17:47:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora